Tribunal: TJES
Processo: 5003681-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003681-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. F. P.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo, afastando a exigência de mestrado ou certificação internacional dos profissionais vinculados ao tratamento da criança, mas preservando a necessidade de qualificação robusta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se
o acórdão padece de vício de julgamento "extra petita", ao afastar a exigência de que os profissionais vinculados ao tratamento do embargante detenham mestrado em ABA ou certificação internacional BCBA, conforme prescrição médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A tese central do recurso da agravante, ora embargada, foi a capacitação dos profissionais, justificando o afastamento da exigência de mestrado e certificação internacional.

IV. DISPOSITIVO
4.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003681-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA - ES10653
AGRAVADO: L. F. P.

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANA HELENA CORDEIRO - ES11397

VOTO

Após detida análise dos autos, entendo que os embargos de declaração não merecem acolhimento, pelas razões a seguir expostas.

De início, é importante pontuar que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm natureza excepcional e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada, salvo nos casos em que se demonstre a existência de algum desses vícios, o que não é o caso em tela.

O acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao agravo, limitou-se a afastar a exigência de que os profissionais vinculados ao tratamento da criança tenham mestrado em ABA ou certificação internacional BCBA, mas preservou a necessidade de qualificação robusta dos profissionais.

A argumentação trazida pelo embargante, no sentido de que o recurso da Unimed não questionava a exigência de qualificação, não encontra amparo no contexto recursal. Isso porque a tese central da agravante consistiu na defesa de que os profissionais vinculados ao plano de saúde eram devidamente capacitados para realizar o tratamento prescrito, afastando, assim, a necessidade de imposição de requisitos adicionais, como o mestrado ou a certificação internacional. Ora, essa tese está diretamente vinculada à qualificação exigida dos profissionais e, portanto, o afastamento da exigência de mestrado e certificação internacional decorre, naturalmente, do exame dessa matéria.

Ademais, como bem salientado no acórdão, exigir um nível de qualificação acadêmica que vai além das diretrizes já reconhecidas pelo Ministério da Educação pode representar uma restrição desarrazoada ao exercício da atividade profissional e ao cumprimento da cobertura contratual pelos planos de saúde. Assim, o entendimento de que é suficiente a comprovação de especialização com carga horária mínima de 360 horas se alinha à jurisprudência consolidada desta Corte, que busca garantir a adequada prestação do serviço sem onerar excessivamente as operadoras de planos de saúde.

Por fim, cumpre ressaltar que não há vício de julgamento "extra petita", pois a questão atinente à qualificação dos profissionais foi amplamente discutida nos autos, sendo essa a essência de uma das controvérsias submetida ao Tribunal. O afastamento da exigência de mestrado e certificação internacional não extrapola os limites do pedido recursal, mas se insere no âmbito da análise sobre a necessidade de uma capacitação adequada, suficiente e proporcional para o caso.

Diante do exposto, conheço e
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 05.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão presencial de julgamento do dia 05.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.